Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-18.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0702824-18.2025.8.07.0009 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Carlos Eduardo Pereira de Alencar Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Carlos Eduardo Pereira de Alencar contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, que extinguiu a relação jurídica processual com fundamento na regra prevista no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil (Id. 71919916). A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência ou para que efetue, desde logo, o valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator